Tribunal: TJDFT
Processo: 0715591-25.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE JUNTADA DE PLANILHA DE DÉBITO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. FORMALISMO EXCESSIVO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial da execução por quantia certa, sob o fundamento de não ter sido apresentada a planilha de débito no prazo determinado para emenda. A instituição financeira autora havia requerido a juntada do demonstrativo dentro do prazo legal, mas, por equívoco, não anexou o documento. A sentença resolveu o processo, sem apreciação do mérito, com base nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência da planilha de débito no momento da emenda à petição inicial, apesar de requerida sua juntada dentro do prazo pela parte, justifica a resolução do processo sem exame do mérito ou se deve prevalecer o princípio da primazia da decisão de mérito para possibilitar o prosseguimento do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 321, parágrafo único, do CPC autoriza o indeferimento da petição inicial quando o autor não cumpre a determinação de emenda no prazo assinalado.
4. O artigo 6o do CPC consagra o princípio da cooperação, impondo às partes e ao juiz o dever de atuação conjunta para obtenção de decisão de mérito justa e efetiva em prazo razoável.
5. O princípio da primazia do julgamento do mérito, consagrado no artigo 4o do CPC e reforçado por diversos dispositivos (arts. 139, IX; 317; 319, §2o; entre outros), impõe a superação de vícios formais sanáveis, como o erro na anexação de documentos.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a não juntada de documento por erro material, quando há manifestação tempestiva de cumprimento da diligência, não pode ensejar a resolução do processo sem apreciação do mérito, em respeito aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.
7. A manutenção da sentença recorrida representaria formalismo excessivo, gerando prejuízo injustificado ao direito material pretendido, mesmo diante da clara intenção da parte de cumprir a exigência judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de juntada de documento por equívoco material, quando há manifestação tempestiva de cumprimento da determinação judicial, não autoriza o indeferimento da petição inicial.
2. Deve prevalecer o princípio da primazia do julgamento do mérito, impondo ao juízo a adoção de medidas que viabilizem a superação de vícios formais sanáveis.
3. O formalismo não pode se sobrepor à efetividade e à razoabilidade do processo, sobretudo quando evidenciada a boa-fé e a diligência da parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, IX, 282, § 2o, 290, 317, 319, §2o, 321, parágrafo único, 338, 352, 485, I e §1o, 488, 933, 1029, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1977535, 0702139-42.2024.8.07.0010, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1227715, 0707348-87.2018.8.07.0014, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível.